Tribunal: TJPA
Processo: 0001258-29.2006.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001258-29.2006.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J C ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa J. C. Alimentos LTDA, ante a ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do feito executivo, por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é apta a ensejar, nos termos do art. 40, §4º, da LEF, o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo tendo havido pedidos de diligências nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

Conforme o art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, após um ano de suspensão por ausência de bens ou de localização do devedor, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.
4. A ausência de decisão judicial declarando o início da contagem da prescrição não impede seu reconhecimento, conforme entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.340.553/RS).
5. Nos autos, ficou demonstrada a inércia da Fazenda Pública em promover diligências eficazes após a frustração da citação, o que caracteriza a prescrição intercorrente.
6. A simples apresentação de petições administrativas ou requerimentos genéricos, desacompanhados de resultado prático, não impede a fluência do prazo prescricional (Tema 106/STJ).
7. Inexistência de vício na decisão agravada, que se encontra em conformidade com os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência processual.

8. Outrossim, verifica-se que sentença guerreada pontuou cautelosamente que a tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior a junho/2013, e que houve a ciência do exequente quanto à não localização de patrimônio, tendo o prazo prescricional transcorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Transcorrido o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal por ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor, inicia-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos, independentemente de decisão judicial que o declare, sendo incabível o reconhecimento de nulidade por ausência de tal marco formal.

2.

Requerimentos no decorrer do processo não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

3.

Foram consignadas na sentença datas que demonstram a ocorrência da prescrição intercorrente.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo interno

em

apelação cível

interposto pelo
Estado do Pará
, contra decisão monocrática (Id. 15040992) que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo assim o reconhecimento da prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção do feito executivo, com fundamento no art. 40, §§ 4º e 5º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF), combinado com o art. 487, II, do CPC.

A decisão monocrática recorrida ponderou, em suma, que à luz dos documentos constantes dos autos, houve paralisação processual por lapso temporal superior ao legalmente tolerado, não havendo efetiva citação ou constrição patrimonial, restando configurada prescrição intercorrente.

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão merece reforma por não considerar as sucessivas petições protocoladas pela Fazenda Pública com o intuito de viabilizar a citação da executada, argumentado que eventual demora na tramitação do feito decorre exclusivamente de falha do aparelho judiciário, não se podendo imputar desídia à exequente, conforme entendimento do STJ (Tema 179 e Súmula 106).

Aduz que não houve a fixação dos termos inicial e final da contagem do prazo prescricional e que inexistiu arquivamento provisório dos autos.

Desse modo, pugna, ao final, pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e afastamento da prescrição intercorrente.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Agravo Interno interposto.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da decisão monocrática que, negando provimento ao recurso de Apelação, confirmou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida pelo Estado do Pará contra a empresa J. C. Alimentos LTDA.

Com efeito, dispõe o art. 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80 que, decorrido o prazo de um ano de suspensão do processo por ausência de localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, ao fim do qual poderá o magistrado decretar, de ofício, a prescrição intercorrente.

Pois bem. No caso sob análise, conforme assinalado na decisão recorrida, é de fácil constatação que, após frustradas tentativas de citação e diligências sem êxito promovidas pelo oficial de justiça, os autos permaneceram paralisados por tempo considerável, sem que se constatem medidas diligentes e eficazes no sentido de localizar o executado e bens.

Embora o agravante sustente que houve diversas petições com vistas ao prosseguimento do feito, cumpre salientar que, nos termos do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a simples apresentação de petições inócuas ou reiteradas, desacompanhadas de resultado prático, não é suficiente para elidir a prescrição intercorrente.

Importante destacar que o STJ tem reiterado o entendimento de que o mero ajuizamento da execução fiscal ou a propositura de pedidos genéricos não suspende ou interrompe, por si só, o curso do prazo prescricional, sendo imprescindível que o ato processual seja eficaz, isto é, dotado de aptidão concreta para satisfazer o crédito tributário.

Segundo consta nos autos, o Estado foi devidamente cientificado da não localização do Executado. Assim, conforme art. 240, §1° do CPC, o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução teve início automaticamente.

Não obstante, ao longo dos 05 (cinco) anos subsequentes (prazo prescricional para débitos não tributários) não houve efetiva constrição patrimonial e nem localização efetiva do executado, restando configurada a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, relator do REsp n.º 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifo nosso)”

Considerando a inequívoca ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de delimitação dos marcos legais não é circunstância apta a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença, pois tal medidas somente serviriam para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil)
[1]
.

Todavia, vislumbro que a sentença guerreada pontuou cautelosamente que a tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior a junho/2013, e que houve a ciência do exequente quanto à não localização de patrimônio, tendo o prazo prescricional transcorrido.

Portanto, não se verifica qualquer vício ou ilegalidade na decisão monocrática proferida, a qual se encontra em total consonância com os ditames legais e jurisprudência pacificada, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal nos moldes do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relatorio

[1]
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO UM ANO APÓS A INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS – TODOS OS REQUERIMENTOS DE PENHORA INFRUTÍFEROS – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo de um ano de suspensão do processo e o posterior início do prazo prescricional tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis. Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública deve demonstrar o prejuízo sofrido diante da ausência de intimação anterior ao reconhecimento da prescrição intercorrente
, por meio de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(TJ-MT 00092236620038110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)” grifo nosso

Belém, 20/05/2025